Tribunal: STF
Processo: AI 64233
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-13
Data de publicação: 1975-06-13

Ementa:
Cláusula contratual que obriga à exibição de prova de quitação de impostos incidentes sobre bem imóvel. O entendimento de que não a cumpriu o contratante, por não haver apresentado certidões negativas de débitos
fiscais, não nega vigência ao art. 940 do Código Civil. Agravo regimental não provido.